Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-05.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016651-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), AGUINALDO SANTOS DA GAMA - CPF: 107.936.661-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. ARTIGO 34 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de IPTU,
onde
se arguia ilegitimidade passiva do executado por não ser proprietário registral do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade incorreu em vício ao concluir
pela legitimidade passiva do agravante na qualidade de possuidor, com base em elementos probatórios pré-constituídos, e se o fato superveniente noticiado possui aptidão para modificar o julgamento.

III. Razões de decidir

3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, consagrando a responsabilidade tributária solidária.

4.
A vistoria técnica administrativa e o comprovante de vinculação de consumo de água em nome do executado constituem prova pré-constituída idônea a demonstrar a relação possessória apta a configurar o fato gerador do IPTU.

A existência de matrícula em nome de terceiro não afasta a legitimidade passiva do possuidor para a execução fiscal de IPTU.

5.
A decisão favorável ao proprietário registral em execução fiscal diversa não produz efeitos automáticos em relação ao possuidor, que ostenta relação jurídica autônoma com o bem imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: " A legitimidade passiva do possuidor para execução fiscal de IPTU decorre do art. 34 do CTN, podendo ser demonstrada mediante prova pré-constituída."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC, art. 919, § 1º; Lei n. 9.784/1999, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUINALDO SANTOS DA GAMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1050694-10.2024.8.11.0041, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou exceção de
pré
-executividade onde se arguia ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida teria incorrido em vício estrutural ao resolver controvérsia fática em sede incompatível, porquanto a conclusão sobre sua condição de possuidor baseou-se em elementos que demandariam dilação probatória, própria dos embargos à execução;
(
ii
)
a matrícula do imóvel encontra-se em nome de terceiro (Sizenando Santana), razão pela qual não seria ele o contribuinte responsável;
e

(
iii
)
decisões anteriores afastaram cobranças semelhantes relativas ao mesmo contexto fático
.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada
, reconhecendo a impossibilidade de rejeição da exceção, reconhecendo a inadequação da via eleita.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id.
363028390
).

O
agravante noticiou fato superveniente
no Id.
361428383
,
consistente em decisão proferida nos autos do processo n. 1040475-35.2024.8.11.0041, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelo proprietário registral do imóvel (Sizenando Santana), reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de processo administrativo pendente, resultando na extinção daquele executivo fiscal.

O Município de Cuiabá (MT) apresentou contrarrazões (Id.
364150888
), pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUINALDO SANTOS DA GAMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1050694-10.2024.8.11.0041, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se arguia ilegitimidade passiva.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade incorreu em vício ao concluir pela legitimidade passiva do agravante na qualidade de possuidor do imóvel, com base em elementos probatórios pré-constituídos.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade, conforme firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consubstanciada na Súmula n. 393,
"é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso, a decisão agravada não incorreu em vício estrutural ao valorar elementos probatórios pré-constituídos para fundamentar a legitimidade passiva do executado na condição de possuidor do imóvel.

A Fazenda Pública Municipal apresentou documentação comprobatória da condição de possuidor do agravante, consistente em vistoria técnica administrativa e comprovante de consumo de água vinculado ao seu nome no endereço tributado. Tais elementos, revestidos da presunção de legitimidade dos atos administrativos, constituem prova pré-constituída
idônea a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a relação possessória apta a configurar o fato gerador do IPTU nos termos do art. 34 do CTN.

Nesse contexto, a existência de matrícula em nome de terceiro não afasta, por si só, a legitimidade passiva do possuidor para a execução fiscal de IPTU, consoante a dicção expressa do art. 34 do CTN.

Ademais,
a
alegação de que a análise dos elementos probatórios demandaria dilação probatória não se sustenta. O que se veda na exceção de
pré
-executividade é a produção de novas provas, não a valoração de documentos pré-constituídos.

A vistoria administrativa e o comprovante de consumo constituem elementos aptos a demonstrar a posse, sem necessidade de instrução probatória adicional. A insurgência recursal confunde dilação probatória com controvérsia interpretativa sobre documentos já existentes.

Quanto às decisões judiciais anteriores mencionadas pelo agravante, tais pronunciamentos não possuem efeito vinculante nem autoridade de coisa julgada em relação ao presente feito executivo, porquanto proferidos em processos distintos. A superveniência de nova documentação probatória justifica tratamento diverso.

Já em relação
ao alegado fato superveniente, consistente em decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelo proprietário registral (Sizenando Santana) no processo n. 1040475-35.2024.8.11.0041, verifica-se que aquela execução fiscal foi proposta em face de sujeito passivo diverso, fundada em Certidão de Dívida Ativa distinta daquela que embasa a presente execução (n. 1050694-10.2024.8.11.0041).

Com efeito, a mera afirmação de que as execuções fiscais se referem ao mesmo imóvel não se reveste de presunção de certeza, especialmente quando se constata que: (i) as CDAs possuem numerações distintas; (
ii
) os sujeitos passivos são diferentes (Sizenando Santana na execução n. 1040475-35.2024.8.11.0041 e Aguinaldo Santos da Gama na execução n. 1050694-10.2024.8.11.0041); e (
iii
) os fundamentos da responsabilidade tributária são diversos (proprietário registral
versus
possuidor).

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, a identidade do imóvel, tal circunstância não afastaria a legitimidade passiva do agravante na condição de possuidor, uma vez que o art. 34 do CTN consagra a responsabilidade tributária solidária entre proprietário e possuidor, facultando à Fazenda Pública a eleição do sujeito passivo contra quem pretende direcionar a cobrança.

A via adequada para discussão aprofundada das questões fáticas suscitadas pelo agravante, incluindo eventual produção de prova pericial sobre a identidade dos imóveis tributados ou sobre a extensão da posse exercida, é a oposição de embargos à execução, mediante garantia do juízo, onde será assegurado o contraditório pleno e a possibilidade de dilação probatória.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026